Tribunal: TJDFT
Processo: 0715152-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. PRECLUSÃO. PARCIAL CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. VERBAS FIXADAS EM SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LITIGIOSIDADE NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de liquidação de sentença, pela qual deve ser liquidado o valor a ser pago por danos materiais fixado em sentença. Pela decisão agravada, i) indeferida a produção de prova testemunhal, ii) fixado como valor devido R$182.037,56 atualizado até 15/01/2025 conforme laudo pericial homologado, iii) não fixados honorários sucumbenciais da fase de liquidação de sentença e iv) determinado que deve ser acrescido no cumprimento de sentença o valor das taxas condominiais. 1.1. Os requeridos/agravantes alegam, em síntese, i) cerceamento de defesa em razão da não produção de prova testemunhal, ii) não serem devidas taxas extras, multa e honorários advocatícios, iii) incorreção do valor do aluguel e iv) necessidade de fixação de honorários sucumbenciais.
2. O laudo pericial foi homologado por decisão anteriormente proferida nos autos, contra a qual as partes não interpuseram recurso cabível. 2.1. Assim, preclusão consumada nos exatos termos do art. 507 do CPC/2015: “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”. 2.2. Ressalte-se que o fato de o valor do laudo pericial homologado ter sido apreciado novamente pela decisão agravada não tem o condão de renovar a discussão em relação à decisão em relação à qual os agravantes não se insurgiram em tempo e modo. 2.3. Recurso parcialmente conhecido.
3. Não configura cerceamento de defesa o fato de o magistrado, destinatário da prova, ter considerado suficientes os elementos constantes dos autos para formar sua convicção, especialmente a prova pericial produzida, dispensada a produção de prova testemunhal. 3.1. Nenhuma evidência de arbitrariedade ou teratologia na decisão. Definição sobre correção das conclusões adotadas encerra discussão atinente ao próprio mérito do recurso. 3.2. Preliminar rejeitada.
4. No mérito, os agravantes alegam, em síntese, não ser devido o pagamento de “taxas extras, honorários e multa – verbas não contempladas no título executivo”. 4.1. Em que pese a alegação dos agravantes de que as taxas extras são “verbas não contempladas no título executivo”, é certo que, no acórdão exequendo, expressamente condenados “os requeridos solidariamente a ressarcirem os autores do valor pago a título de taxa condominial, durante o período em que ocuparam o imóvel”.
5. Quanto aos honorários sucumbenciais, a decisão agravada deixou “de fixar novos honorários sucumbenciais neste incidente de liquidação, tendo em vista a inexistência de caráter contencioso na presente fase e porque a perícia/liquidação se mostrava imprescindível para o arbitramento do valor devido”, e os agravantes alegam deverem ser fixados honorários sucumbenciais da fase de liquidação de sentença. 5.1. Fase de liquidação de sentença tem por finalidade apurar o quantum devido ao credor, não havendo, diversamente da fase de cumprimento de sentença (art. 523 do CPC), previsão de fixação de honorários de sucumbência no procedimento adotado. Mitigando a regra, o Superior Tribunal de Justiça admite a fixação de honorários sucumbenciais na fase de liquidação de sentença desde que se configure litigiosidade entre as partes suficiente a prolongar a atuação contenciosa dos patronos das partes. 5.2. Na hipótese, os atos processuais praticados não extrapolaram os previstos em procedimento de liquidação de sentença, sendo certo ainda que, apesar da impugnação dos executados/agravantes e da nomeação de perito, trata-se de mero desempenho habitual do contraditório como condição inerente ao regular exercício do direito de defesa. Assim, não há que se falar em litigiosidade apta a respaldar fixação de honorários sucumbenciais.
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.